Tribunal: TJMT
Processo: 1007630-05.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007630-05.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), HELBER CAVALCANTE BELEM - CPF: 040.473.051-54 (PACIENTE), JUIZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO 4.0 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESTRUIÇÃO DE PROVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em face de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, notadamente pela quantidade de entorpecente apreendido com ele, pelo contexto de organização criminosa das investigações, pela tentativa de destruir prova ao perceber a presença policial e pela sua reincidência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva decretada atende aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à demonstração concreta do
periculum libertatis
, ou se as condições pessoais do paciente e a natureza da reincidência justificariam a substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, depoimentos testemunhais e laudo pericial que atestou a apreensão de substância entorpecente na residência do paciente, configurando o
fumus comissi delicti
.

4. A prisão decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no bojo de investigação policial estruturada voltada ao desmantelamento de organização criminosa atuante no tráfico de entorpecentes, circunstância que confere maior gravidade à conduta e evidencia atuação delitiva não ocasional, mas inserida em estrutura criminosa organizada.

5. O comportamento do paciente ao tentar destruir provas, jogando o entorpecente no vaso sanitário ao perceber a presença policial, demonstra inequívoco intuito de frustrar a aplicação da lei penal e comprometer a instrução criminal, justificando a custódia para assegurar a conveniência da instrução processual.

6. O histórico criminal do paciente, que ostenta condenação definitiva por estelionato e responde a outro inquérito pela mesma infração, evidencia contumácia na prática delitiva e risco concreto de reiteração criminosa, autorizando a segregação cautelar para garantia da ordem pública, independentemente da natureza violenta ou não dos delitos anteriores.

7. As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como residência fixa, trabalho lícito e responsabilidade familiar, não possuem aptidão para, isoladamente, afastar a prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
por elementos concretos dos autos, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

8. A alegação de imprescindibilidade aos cuidados do filho menor não restou comprovada de forma inequívoca, uma vez que a criança reside também com a genitora e avós, não configurando a excepcionalidade exigida para concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória com fundamento nessa circunstância.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva decretada no contexto de investigação de organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes encontra fundamentação idônea na necessidade de interromper a atuação delitiva estruturada, configurando risco concreto à ordem pública. 2. A tentativa de destruição de provas pelo agente no momento da abordagem policial justifica a custódia cautelar para assegurar a conveniência da instrução criminal. 3. A reiteração delitiva, evidenciada por condenação definitiva e inquéritos em curso, autoriza a manutenção da constrição cautelar para garantia da ordem pública, independentemente da natureza não violenta dos delitos anteriores. 4. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, afastar a prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
por elementos concretos extraídos dos autos."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 248885 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07.04.2025; Enunciado Orientativo no 06 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado Orientativo no 43 do TJMT.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de HELBER CAVALCANTE BELÉM, que apontou como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Barra do Garças/MT.

O impetrante argumenta, em síntese, que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, assim como é desnecessária e ilegal, pois não preenche os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da custódia cautelar e a substituição por medidas menos onerosas contidas no art. 319, CPP.

A liminar foi indeferida (ID 348689865).

As informações judiciais foram devidamente prestadas (ID 350423999).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (ID 350808396).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, busca-se a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de Helber Cavalcante Belém, sob a alegação de desproporcionalidade da medida e suficiência das cautelares diversas.

Argumenta a defesa que a quantidade de entorpecente apreendida (155g de maconha) não é expressiva o suficiente para obstar a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Ademais, aduz que a decisão se baseia em fundamentação abstrata, especialmente no que tange à suposta participação em organização criminosa, sem apontar elementos concretos.

Ressalta, ainda, que a reincidência do paciente (crime de estelionato) não envolve violência ou grave ameaça, o que diminuiria sua periculosidade concreta.

Por fim, destaca predicados pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e a condição de arrimo de família, sendo responsável pelos cuidados de pais idosos e filho menor.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se da impetração.

A ordem, no entanto, deve ser denegada.

A prisão preventiva é medida excepcional, regida pelos princípios da necessidade e da proporcionalidade, cabível apenas quando insuficientes as medidas cautelares alternativas e presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
).

No caso em apreço, a materialidade delitiva e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) estão devidamente demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos depoimentos colhidos e pelo Laudo Pericial Definitivo, que atestou a apreensão de 155g de maconha na residência do paciente.

Quanto ao
periculum libertatis
, fundamento central da controvérsia, a decisão de primeiro grau encontra-se solidamente amparada em elementos concretos que evidenciam a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Primeiramente, impende destacar que a prisão do paciente não foi um evento isolado ou fortuito. Ela decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no bojo da "Operação Mosaico", investigação policial voltada especificamente ao desmantelamento de uma organização criminosa atuante no tráfico de entorpecentes na região.

Tal circunstância, por si só, confere maior gravidade à conduta e indica a periculosidade do agente, sugerindo que sua atuação não é meramente ocasional, mas sim inserida em uma estrutura delitiva organizada.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva:

Agravo regimental no recurso ordinário em
habeas corpus
. 2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Necessidade de interromper atividade de organização criminosa. Precedentes. 3. Paciente supostamente fazia o transporte aéreo das drogas e era responsável pela cooptação de outros pilotos para a organização criminosa. 4. Excesso de prazo da prisão cautelar. Não verificado.
5. Necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública,
para evitar a reiteração delitiva,
bem como para desmantelar organização criminosa estruturada
. 6. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 7. Agravo regimental desprovido.

(RHC 248885 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-04-2025 PUBLIC 14-04-2025)

Em segundo lugar, o
modus operandi
do paciente no momento da abordagem policial reforça a imprescindibilidade da medida extrema.

Conforme os autos, ao perceber a presença dos agentes estatais, o paciente correu para o banheiro e tentou se desfazer do entorpecente jogando-o no vaso sanitário e acionando a descarga.

Tal atitude denota claro intuito de frustrar a aplicação da lei penal e destruir provas, o que justifica a custódia cautelar.

Outrossim, a análise do histórico criminal do paciente revela um risco concreto de reiteração delitiva. Ele é reincidente, possuindo condenação definitiva em fase de execução penal pela prática de estelionato (SEEU no 2000243-41.2025.8.11.0004), além de responder a outro inquérito policial pela mesma infração (IP no 1008645-02.2023.8.11.0004).

Embora a defesa argumente que tais delitos não envolvem violência, a contumácia na prática de infrações penais evidencia a necessidade da segregação para acautelar a ordem pública.

Nesse sentido, incide o Enunciado Orientativo no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

A reiteração delitiva, aliada ao contexto de investigação por tráfico em organização criminosa, configura cenário de risco à ordem pública que não pode ser mitigado apenas com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais se mostram insuficientes na hipótese.

No que tange às condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa (residência fixa, trabalho lícito e família constituída), é sabido que estas não têm o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia.

Aplica-se, à espécie, o Enunciado Orientativo no 43 desta e. Corte de Justiça:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

Ademais, quanto à alegação de que o paciente seria imprescindível aos cuidados do filho menor de 12 anos, a análise dos autos, notadamente o interrogatório do próprio paciente, revelou que a criança reside também com a genitora/convivente e os avós, não havendo comprovação inequívoca de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do menor.

Dessa forma, não se verifica a situação de excepcionalidade que autorizaria a concessão da prisão domiciliar ou liberdade provisória com base nesse fundamento.

Sendo assim, depreende-se que a decisão constritiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade da conduta, evidenciada pelo contexto de organização criminosa e pela tentativa de destruição de provas, somada à reiteração delitiva, não havendo constrangimento ilegal, de maneira que se impõe a manutenção da constrição cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denega-se a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de HELBER CAVALCANTE BELÉM.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026